Tribunal: TJBA
Processo: 8006616-58.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006616-58.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: ALECIO LEITE DA CUNHA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. DEMORA INJUSTIFICADA DE APROXIMADAMENTE DOIS ANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA DISTRIBUIDORA PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 10.000,00) FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E COM PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que a condenou à obrigação de realizar a ligação de energia na propriedade rural do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora injustificada. 2. Por força de lei (Lei nº 10.438/2002) e de normas regulamentares (Decreto nº 11.628/2023), incumbe à concessionária de serviço público a implementação do programa “Luz Para Todos”, sendo sua a responsabilidade pela efetivação da ligação de energia, não havendo que se falar em exclusão de responsabilidade por se tratar de programa federal. 3. A privação do consumidor do acesso a serviço público essencial por período aproximado de dois anos, em flagrante desrespeito aos prazos estabelecidos pela ANEEL (Resolução Normativa nº 1.000/2021) e ao dever de eficiência imposto pelo art. 22 do CDC, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito passível de reparação. 4. O dano moral decorre da própria situação vivenciada, que ultrapassa o mero aborrecimento e valor de R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, bem como alinhado à jurisprudência deste Tribunal de Justiça. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)